Tribunal: TJPA
Processo: 0800514-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800514-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ISAAC ORLAND OLIVEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INAPTIDÃO MÉDICA. LAUDOS PARTICULARES ATESTANDO APTIDÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA PELA BANCA EXAMINADORA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender os efeitos do ato administrativo que declarou a inaptidão do agravado em exame médico de concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, assegurando sua continuidade no certame até o desfecho do processo judicial.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exclusão do candidato por inaptidão médica, com base em diagnóstico genérico previsto em edital, pode ser mantida diante de laudos particulares que atestam aptidão plena; (ii) verificar se há nulidade na decisão monocrática por eventual ausência de fundamentação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática impugnada enfrenta os pontos levantados no recurso, reproduzindo fundamentos anteriores de maneira válida, conforme entendimento consolidado do STJ, inexistindo nulidade por ausência de fundamentação.

O edital do concurso tem força vinculante para a Administração e os candidatos, mas suas disposições devem respeitar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

O candidato foi eliminado por apresentar “comunicação interatrial” e “alteração em pressão arterial”, condições genéricas listadas no edital, sem que houvesse análise individualizada pela banca.

O agravado apresentou documentos médicos, não impugnados, que atestam a ausência de repercussão clínica e hemodinâmica das condições diagnosticadas, bem como normalidade da pressão arterial.

Laudos médicos especializados e monitorização ambulatorial confirmam a plena aptidão física do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo pretendido.

O agravado foi aprovado no Teste de Aptidão Física (TAF), etapa de natureza prática, que confirma sua capacidade funcional e enfraquece a justificativa de inaptidão.

A ausência de fundamentação técnica e individualizada por parte da banca examinadora configura afronta ao contraditório e à ampla defesa, justificando o controle judicial do ato administrativo.

A jurisprudência autoriza a revisão judicial de atos administrativos em concursos públicos quando presentes vícios de legalidade, como arbitrariedade e falta de motivação específica.

A decisão agravada se limitou ao controle de legalidade, sem substituir critérios técnicos da banca, em consonância com o entendimento do STF no Tema 485.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

A exclusão de candidato em concurso público por inaptidão médica deve ser devidamente motivada, com análise técnica individualizada, sob pena de nulidade do ato.

Laudos médicos particulares que atestam aptidão funcional e não são impugnados pela Administração geram presunção de veracidade capaz de afastar diagnóstico genérico utilizado como fundamento para eliminação.

A aprovação do candidato em teste prático comprobatório de aptidão física corrobora a inexistência de limitação funcional, legitimando sua permanência no certame.

O controle judicial é legítimo quando o ato administrativo revela-se desproporcional, arbitrário ou desprovido de motivação concreta, não configurando violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; art. 37, I e II; CPC, art. 932, III; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJ-CE, AC 0200477-33.2019.8.06.0001, Rel. Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha, j. 18.07.2022; TJ-SP, ApCiv 1021894-21.2021.8.26.0053, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 11.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
contra decisão proferida pelo Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, relator do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800514-79.2025.8.14.0000, que havia deferido liminar para garantir a continuidade do candidato ISAAC ORLAND OLIVEIRA DE SOUZA nas etapas do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – CFP/PMPA/2023, mesmo após sua eliminação por inaptidão na fase de avaliação médica.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que o agravado foi considerado inapto na fase de avaliação de saúde do certame, em virtude de diagnóstico de
comunicação interatrial
e
alterações na pressão arterial
, conforme laudo médico da junta examinadora responsável pelo concurso;

Aduz que a eliminação decorreu da aplicação objetiva dos critérios estabelecidos no
subitem 11.30.1, inciso VII, do Edital de Abertura
, que elenca condições incapacitantes para o cargo de praça da Polícia Militar, incluindo má formações cardíacas e alterações cardiovasculares;

Aduz que o agravado interpôs recurso administrativo, apresentando exames médicos e pareceres particulares atestando sua aptidão, mas teve seu pleito negado administrativamente, sendo mantida sua inaptidão;

O juízo de 1º grau indeferiu a tutela provisória, porém o relator do agravo de instrumento deferiu monocraticamente liminar para garantir a continuidade do candidato nas etapas seguintes do concurso, até o julgamento final da ação;

Afirma que a decisão agravada, ao substituir o juízo técnico da banca examinadora por entendimento judicial, incorre em violação ao princípio da
separação dos poderes
, conforme o art. 2º da Constituição Federal;

Ressalta que o edital é a "lei do concurso", e que o candidato, ao se inscrever, aceitou plenamente as regras nele contidas, inclusive quanto aos critérios eliminatórios da avaliação médica;

Argumenta que a intervenção judicial afronta jurisprudência pacificada, em especial o
Tema 485 do STF
, que veda ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora quanto aos critérios técnicos de avaliação, salvo em casos de ilegalidade manifesta;

Assevera que a exclusão do agravado se deu dentro da legalidade e com base em critérios objetivos previamente estabelecidos, não se evidenciando qualquer vício ou ilegalidade no ato administrativo;

Reforça ainda a jurisprudência do STJ e do próprio TJPA, que reiteradamente reconhecem a impossibilidade de revisão judicial de critérios técnicos de concursos públicos, em respeito à vinculação ao edital, à legalidade administrativa e à segurança jurídica do certame.

Para reforçar sua alegação, o agravante invoca os seguintes argumentos jurídicos:

Aplicação da
vinculação ao edital
, com base em precedentes do STJ e STF;

Defesa da
autonomia técnica da banca examinadora
e da
legalidade do ato administrativo de exclusão
, com base em previsão clara do edital e laudos técnicos da junta médica oficial;

Invocação do
princípio da isonomia
, apontando que qualquer relativização das regras para um único candidato compromete a equidade do concurso público;

Cita extensivamente jurisprudência do STF, incluindo trechos do julgamento do
RE 632.853/CE
, com repercussão geral reconhecida, e dos tribunais superiores, que tratam da
vedação à ingerência judicial no mérito administrativo
de concursos;

Sustenta que o Poder Judiciário somente pode intervir quando houver flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, já que houve apenas divergência técnica entre laudos médicos, sendo legítima a prevalência da banca examinadora oficial.

Por fim, requer que:

O presente AGRAVO INTERNO seja
conhecido e provido
, com
reforma da decisão liminar
proferida no agravo de instrumento;

Seja restabelecida a legalidade do concurso,
reconhecendo-se válida a exclusão do agravado
na fase de avaliação médica, impedindo sua continuidade nas etapas seguintes do certame.

Em sede de
contrarrazões
a parte agravada alega que o presente caso trata de agravo de instrumento interposto contra decisão de 1º grau que havia indeferido pedido liminar para permitir sua continuidade nas fases do concurso para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PMPA/2023);

Afirma que o Desembargador Relator deferiu o pedido liminar em decisão monocrática, reconhecendo que os laudos médicos apresentados atestam a
plena aptidão física
do agravado para o exercício do cargo, além de evidenciar a
ausência de fundamentação específica
e individualizada da banca examinadora quanto à inaptidão declarada.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A banca limitou-se a mencionar a presença de
comunicação interatrial
e
alteração de pressão arterial
, sem demonstrar qualquer
repercussão funcional concreta
que comprometesse o exercício das atribuições militares;

A justificativa da banca baseou-se exclusivamente em
cópia de trecho genérico do edital
, sem enfrentamento técnico dos exames médicos e laudos apresentados pelo candidato, o que viola os princípios da
motivação, legalidade, publicidade e isonomia
;

O agravado apresentou diversos laudos médicos particulares de especialistas, incluindo
cardiologistas
, que atestaram
ausência de repercussão clínica
, além de ter sido
considerado apto no Teste de Aptidão Física (TAF)
, etapa que exige plena capacidade física;

A eliminação foi
desproporcional
e
injustificada
, uma vez que a condição cardíaca do agravado não se enquadra como causa incapacitante real, segundo a própria finalidade da etapa de avaliação médica, que visa verificar aptidão funcional e não apenas diagnóstico clínico.

Sustenta ainda que:

A decisão monocrática que suspendeu os efeitos do ato administrativo da banca examinadora
não representa indevida ingerência no mérito administrativo
, mas sim controle de
legalidade
;

O Tema nº 485 do STF, que trata da
impossibilidade de revisão judicial do mérito técnico das bancas examinadoras
,
não se aplica
ao caso, pois não se trata de reavaliação de critérios de correção de prova, mas sim de análise de
eventual ilegalidade no ato administrativo de eliminação
;

Cita a
Súmula 473 do STF
, que reconhece a possibilidade de revisão judicial de atos administrativos ilegais;

Argumenta, com base em precedentes do STJ e do TRF-1, que a
vinculação ao edital
deve ser
relativizada quando comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
;

Ressalta que o agravado foi o único prejudicado pela ausência de análise individualizada e técnica de sua condição médica, sendo, portanto,
violado o princípio da isonomia
, uma vez que não foi tratado de forma igualitária.

Por fim, requer que:

O AGRAVO INTERNO interposto pelo CEBRASPE
não seja conhecido
; ou, caso conhecido,
seja improvido
, mantendo-se a decisão monocrática que suspendeu a eliminação do agravado do certame;

Todas as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado
THIAGO CALANDRINI DE OLIVEIRA DOS ANJOS – OAB/AM 15.899
, sob pena de nulidade.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade da decisão judicial que, em caráter liminar, reconheceu o direito do agravado de prosseguir no certame, não obstante sua exclusão pela banca organizadora na fase de avaliação médica.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25048009):

“(...)
Decido
.

O recurso em questão comporta julgamento monocrático na forma do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

MÉRITO

A controvérsia jurídica subjacente ao presente recurso reside na análise da possibilidade de o agravante, candidato ao cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, datado de 19 de setembro de 2023, ser considerado, em caráter provisório, apto na fase de exame médico, não obstante sua inaptidão declarada na terceira etapa do certame, de modo a lhe ser assegurada a continuidade nas fases subsequentes do concurso público.

Examinando os autos, constato que o agravante, sustenta que o laudo médico apresentado no âmbito do recurso administrativo comprova sua plena aptidão para o desempenho das atividades inerentes à carreira policial militar – Id. 121215276. Argumenta que o referido documento técnico atesta, de forma categórica, que suas condições físicas e médicas encontram-se em estado satisfatório, não havendo qualquer impedimento que o inabilite para o exercício das atribuições exigidas pelo cargo almejado.

Apesar do recurso administrativo interposto pelo agravante ter sido muito esclarecedor, a Banca eliminou o recorrente e usou como fundamento da sua decisão o item 11.30.1, VII. Assim dispõe o dispositivo do edital:

“11.30 DAS CAUSAS INCAPACITANTES

11.30.1 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

(...).

VII – apresentar no sistema cardiorrespiratório: má formação de qualquer parte do aparelho cardiorrespiratório, anomalias genéticas e(ou) congênitas; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, insuficiência valvular cardíaca; infarto agudo do miocárdio; bloqueios e(ou) qualquer outro transtorno da condução; retrações/abaulamentos torácicos; sopros cardíacos; arritmias cardíacas; lesões valvulares; doença reumática cardíaca; doença hipertensiva (essencial ou secundária); hipotensão; insuficiência respiratória de qualquer etiologia, asma, bronquite; cicatrizes operatórias toraco-cardíacas; endocardites, miocardites, pericardites; infecções agudas ou crônicas (e(ou) suas sequelas) das vias aéreas em qualquer porção; enfisema pulmonar; doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquectasias, pneumoconioses, pneumonites, edema pulmonar; afecções necróticas/supurativas e abscessos das vias aéreas superiores e inferiores; doenças da pleura; doenças infectocontagiosas; antecedentes de pneumotórax e(ou) derrame pleural; traqueostomias; tumores benignos e(ou) malignos deste sistema;”

Passemos à análise do trecho da decisão que declarou a inaptidão do agravante para a continuidade no certame, conforme consta no documento identificado sob o Id 24311378, na página 2:

“(...). Estando o candidato portanto inapto devido a seguinte condição evidenciada em exame de ecocardiograma: comunicação interatrial – Alteração em pressão arterial identificada em avaliação médica”

O agravante apresentou recurso administrativo com o objetivo de impugnar sua inaptidão no certame, contudo, a banca examinadora indeferiu seu pleito, conforme se verifica na resposta ao recurso constante no documento identificado sob o Id 121215275, pág. 3 (autos principais).

Todavia, embora o edital de um concurso público seja considerado a norma reguladora do certame, com força vinculante tanto para a administração quanto para os candidatos, suas disposições devem necessariamente estar em estrita conformidade com os preceitos legais e constitucionais. Caso se verifique qualquer afronta à legalidade ou ao princípio da isonomia, torna-se legítima a intervenção do Poder Judiciário para garantir a observância dos direitos dos candidatos e a regularidade do certame.

É importante destacar que as provas juntadas nos autos, comprovam sem sombra de dúvida que a Administração Pública deveria ter levado em consideração os documentos juntados pelo agravante na fase administrativa, os quais demonstram a sua capacidade física para exercer o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, nos termos do Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023.

Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial que listou a conclusão de cada exame e parecer médico, juntados no processo:

- Parecer Médico: Atesto que com base nos exames supracitados o paciente encontra-se apto para a função” (Id 121215276, pág. 1 dos autos originários).

- Parecer Médico: De tal forma que existe diagnóstico de Comunicação Interatrial tipo Ostium Secundum de pequeno diâmetro e sem repercussão clínica” (Id 121215276, pág. 2 dos autos originários).

- Parecer Médico: Atesto para os devidos fins, que o paciente (...) é portador de comunicação interatrial tipo Ostium Secundum (...) sem qualquer repercussão clínica e hermodinâmica, o que o torna apto para exercer sua função laborativa (Id 121215276, pág. 3 dos autos originários).

- Relatório Médico: Paciente não apresenta comorbidade e encontra-se apto a realizar suas atividades laborais (Id 121215277, pág. 1 dos autos originários).

- Relatório de Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial: curva normal da pressão arterial (Id 121215278, pág. 1 dos autos originários).

Conforme se verifica nos documentos acima mencionados, a existência de um defeito congênito de fechamento do septo interatrial (CIA) não deve, por si só, ensejar a eliminação do candidato do certame sob o fundamento de inaptidão. Isso porque as conclusões médicas constantes nos autos indicam, de forma clara e objetiva, que o agravante se encontra em plenas condições físicas e funcionais para desempenhar as atribuições inerentes ao cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, sem qualquer limitação que comprometa sua capacidade laboral.

Dessa forma, a exclusão do recorrente, do certame com fundamento na justificativa supracitada configura afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, visto que a medida adotada pela Administração Pública revela-se desproporcional e destituída de embasamento técnico suficiente para justificar a sua inaptidão.

Nesse contexto, resta plenamente admissível a intervenção do Poder Judiciário, uma vez que a aptidão do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo almejado foi devidamente atestada nos documentos médicos apresentados nos autos. Ademais, tais documentos não foram objeto de impugnação pelos agravados, o que reforça a presunção de veracidade das informações neles contidas e evidencia a ausência de fundamento idôneo para a eliminação do candidato do concurso público.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE BOMBEIRO MILITAR . LAUDO MÉDICO QUE INDICA A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PROVA NÃO REFUTADA PELO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CERTAME. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA CONFIRMADA. A controvérsia cinge-se a aferir o direito subjetivo do autor de permanecer no concurso público para o cargo de Bombeiro Militar revertendo a sua eliminação na fase de avaliação médica. 2. O ato da Administração que exclui do certame candidato fisicamente capaz para o cargo almejado constitui arbitrariedade e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o princípio do amplo acesso aos cargos públicos . O controle de legalidade do ato administrativo em hipóteses desse jaez é medida que concretiza os princípios indicados, sem que se possa falar em ofensa à separação dos poderes. 3. In casu, o certamista apresentou novos exames e laudo médico que indicam sua aptidão para o exercício do cargo, o que não foi refutado, razão pela qual não merece reparo a sentença que assegura a sua reintegração ao certame. 4 . Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer da apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 18 de julho de 2022 . DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator (TJ-CE - AC: 02004773320198060001 Fortaleza, Relator.: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/07/2022)”

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAL DA CARREIRA DE POLICIAL MILITAR (EDITAL Nº 001/2013). LAUDO MÉDICO QUE INDICA A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que deferiu a tutela antecipada a fim assegurar a participação do agravado nas demais fases do concurso público para o provimento do cargo de 1º Tenente do Quadro de Oficial da Carreira de Policial Militar, regido pelo Edital nº 001/2013 - SEJUS, do qual fora eliminado por ter sido considerado inapto nos exames de saúde. 2. Em sede de recurso administrativo, o candidato argumentou que novos exames realizados provaram a ausência das alterações indicadas no ato de exclusão e apresentou laudos médicos que atestaram sua condição de saúde, requerendo que banca examinadora permitisse a apresentação de exames complementares, de acordo com previsão do Edital. 3. Ao eliminar o suplicante e, posteriormente, indeferir o recurso, o examinador não especificou as razões que o fizeram concluir pela presença de condição incapacitante a impedir a continuidade do candidato no certame, restringindo-se à indicação de um ponto do edital, sem demonstrar o enquadramento do participante na hipótese prevista. 4. O ato de exclusão de um candidato de certame público em razão de condição incapacitante deve apresentar fundamentação adequada, assegurando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF) na acepção substancial, o que inclui o direito de ter seus argumentos e provas levados em consideração pela autoridade competente para a análise do recurso. 5. Sem a devida motivação, o ato de eliminação de candidato em concurso público é ilegal e ofende o princípio do amplo acesso aos cargos públicos (art. 37, I, da CF/88), o que torna o ato passível de controle judicial sem que se possa alegar ofensa ao princípio da separação dos poderes. 6. Demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de lesão, este consubstanciado no impedimento à participação nas demais etapas do concurso sofrido pelo candidato, não merece reparo a decisão de deferimento da tutela antecipada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. ( Agravo de Instrumento - 0626838-88.2020.8.06.0000, Rel. Desembargador (a) FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 1a Câmara Direito Público, data do julgamento: 14/06/2021, data da publicação: 14/06/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. LAUDO MÉDICO QUE INDICA A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PROVA NÃO REFUTADA PELO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CERTAME. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de obrigação de fazer para garantir ao autor a sua reintegração ao concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Fortaleza, do qual fora eliminado na etapa de inspeção de saúde. 2. O ato da Administração que exclui do certame candidato fisicamente capaz para o cargo almejado constitui arbitrariedade e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o princípio do amplo acesso aos cargos públicos. O controle de legalidade do ato administrativo em hipóteses desse jaez é medida que concretiza os princípios indicados, sem que se possa falar em ofensa à separação dos poderes. 3. In casu, o certamista apresentou novos exames e laudo médico que se contrapõem ao parecer da banca e indicam sua aptidão para o exercício do cargo, o que não foi refutado, razão pela qual não merece reparo a sentença que assegura a sua reintegração ao certame. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada. (Remessa Necessária Cível - 0853314-89.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 1a Câmara Direito Público, data do julgamento: 25/05/2020, data da publicação: 26/05/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 43 TJCE. APELO NÃO CONHECIDO. 2. REMESSA EX OFFICIO. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LAUDO MÉDICO QUE INDICA A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO NÃO FUNDAMENTADA. ARBITRARIEDADE CONFIGURADA. PROVA NÃO REFUTADA PELO ENTE PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO IMPETRANTE AO CERTAME. REEXAME CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta com o fim de obter a reforma de sentença que concedeu a segurança para garantir ao apelado a sua reintegração ao concurso público para o cargo de Soldado da Carreira de Praças da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do qual fora eliminado na etapa de inspeção de saúde. 2. No apelo, o Estado do Ceará limitou-se a reproduzir as alegações outrora lançadas na contestação, olvidando-se de rebater os argumentos contidos no ato judicial ora questionado. Ao deixar de impugnar especificamente os fundamentos do decisório atacado, incorreu o apelante em flagrante violação ao princípio da dialeticidade, fato que obsta o conhecimento do recurso (art. 932, III, do CPC e Súmula 43 do TJCE). 3. Constitui arbitrariedade passível de controle judicial a conduta da banca examinadora de concurso público que, à míngua de fundamentação adequada, indefere recurso administrativo em que se argui a ilegalidade da eliminação de candidato por ter sido considerado inapto na inspeção de saúde. 4. Na hipótese, o certamista apresentou novos exames e laudo médico que se contrapõem ao parecer da banca e indicam sua aptidão para o exercício do cargo, o que não foi refutado, razão pela qual não merece reparo a decisão concessiva da segurança que assegura ao apelado a sua reintegração ao certame. 5. Recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Apelação / Remessa Necessária - 0191501-08.2017.8.06.0001, Rel. Desembargador FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, 1a Câmara Direito Público, data do julgamento: 09/12/2019, data da publicação: 09/12/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO
, para suspender em definitivo os efeitos do ato administrativo que indicou a inaptidão o agravante no Exame Médico, para que seja considerado provisoriamente apto na fase de Exame Médico, devendo o autor concorrer em pé de igualdade com os demais candidatos, sendo convocado para próxima etapa do certame, qual seja o exame de Aptidão Física (TAF), Investigação Social, incluindo o curso de formação e posse, até a finalização do processo judicial. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão monocrática em caso, no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravado, para que fosse reintegrado ao certame para participar das próximas fases, visto que sua inaptidão médica foi refutada pelo recorrente.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática enfrentou os pontos levantados pelo ora agravante, não restando dúvidas quanto à sua validade e procedência. Explico.:

É certo que o edital de concurso público ostenta força normativa obrigatória para candidatos e Administração, vinculando a atuação de ambos. Entretanto, como já assentado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, essa vinculação não obsta a atuação do Poder Judiciário quando evidenciada violação a princípios constitucionais, especialmente o da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, o ato de eliminação do agravado baseou-se em diagnóstico de comunicação interatrial e alteração de pressão arterial, doenças listadas genericamente no rol do item 11.30.1, inciso VII, do edital. Ocorre que o agravado apresentou documentação médica robusta, expedida por especialistas, afirmando que tais condições não possuem repercussão funcional que o inabilite ao exercício das funções inerentes ao cargo de praça da Polícia Militar. Ademais, laudos confirmam que sua pressão arterial está dentro da normalidade e que o diagnóstico de comunicação interatrial é de pequeno porte, assintomático e sem impacto hemodinâmico.

A banca examinadora, por sua vez, limitou-se a manter o diagnóstico original sem enfrentar tecnicamente os pareceres médicos apresentados pelo candidato, o que evidencia ausência de motivação idônea e individualizada para justificar a exclusão.

Tal conduta configura abuso de poder e desrespeito à ampla defesa e ao contraditório, ensejando a atuação corretiva do Poder Judiciário, como autorizado pela Súmula 473 do STF. A jurisprudência pátria também reconhece ser possível a revisão de atos administrativos que, mesmo amparados em critérios técnicos, revelem-se desarrazoados ou arbitrários, como no caso em exame. Vejamos.:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso Público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Candidato considerado inapto no exame médico por apresentar fratura no tornozelo direito ocorrida em 2018 . Sentença de procedência do pedido mantida. 1. Critério utilizado pela Administração desprovido de razoabilidade. Laudo pericial que atesta a ausência de prejuízo ao desempenho das funções na Corporação . Cirurgia efetuada que não implica em inaptidão física. 2. Manutenção da r. sentença que anulou o ato administrativo, determinando a reintegração do autor às demais fases do certame . Observância do princípio da razoabilidade. 3. Apelo não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1021894-21 .2021.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Oswaldo Luiz Palu, Data de Julgamento: 11/10/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/10/2023)

É incontroverso nos autos que o agravado apresentou laudos médicos particulares atestando ausência de limitação funcional ou risco hemodinâmico decorrente da comunicação interatrial (CIA) de pequeno diâmetro diagnosticada, bem como normalidade nos parâmetros pressóricos aferidos por monitorização ambulatorial.

Mais do que isso, destaque-se elemento que robustece sobremaneira a tese da aptidão do candidato: sua
efetiva aprovação no Teste de Aptidão Física (TAF)
, promovido pela própria Polícia Militar do Estado do Pará, conforme comprova documento oficial juntado aos autos (ID 24311378). Tal etapa, de natureza eminentemente prática, revela-se instrumento mais fidedigno para averiguar a condição física real do candidato no desempenho das funções exigidas.

O sucesso do agravado no TAF, portanto, esvazia a tese da incapacidade funcional e consolida a evidência de que eventual limitação de ordem clínica não compromete, de forma relevante, o exercício das atividades próprias do cargo, razão pela qual se mostra desarrazoado e desproporcional mantê-lo afastado do certame.

Embora o edital seja, de fato, a norma regente do concurso e contenha cláusulas de observância obrigatória, sua interpretação não pode se dar de forma absoluta, em prejuízo dos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos. O Poder Judiciário, nesses casos, atua como garantidor da legalidade e da justiça, em face de atuações administrativas potencialmente arbitrárias ou formalistas.

Destaco também acerca da impossibilidade de intervenção do judiciário no caso, sobretudo em relação ao Tema 485, atenho-me ao fato de que, conforme esmiuçado em sede decisória, a intervenção judicial no presente caso não se deu para substituir critérios técnicos da banca,
mas sim para exercer controle de legalidade sobre ato administrativo flagrantemente desprovido de motivação concreta.

A jurisprudência pátria consolidada, permite o controle judicial de atos administrativos praticados em concursos públicos quando presentes vícios como arbitrariedade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, sobretudo em casos como o presente.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CANDIDATO REPROVADO NA ETAPA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE BOMBEIRO MILITAR. LAUDO MÉDICO QUE INDICA A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. PROVA NÃO REFUTADA PELO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DO AUTOR AO CERTAME. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. A controvérsia cinge-se a aferir o direito subjetivo do autor de permanecer no concurso público para o cargo de Bombeiro Militar revertendo a sua eliminação na fase de avaliação médica. 2. O ato da Administração que exclui do certame candidato fisicamente capaz para o cargo almejado constitui arbitrariedade e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o princípio do amplo acesso aos cargos públicos. O controle de legalidade do ato administrativo em hipóteses desse jaez é medida que concretiza os princípios indicados, sem que se possa falar em ofensa à separação dos poderes. 3. In casu, o certamista apresentou novos exames e laudo médico que indicam sua aptidão para o exercício do cargo, o que não foi refutado, razão pela qual não merece reparo a sentença que assegura a sua reintegração ao certame. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença confirmada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por julgamento de Turma e decisão unânime, em conhecer da apelação para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator (TJ-CE - AC: 02004773320198060001 Fortaleza, Relator.: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 18/07/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Quanto à obediência ao disposto no edital, para que se valide a exclusão do candidato por patologia prevista, transcrevo o item 11.30.1, VII:

“11.30 DAS CAUSAS INCAPACITANTES

11.30.1 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

(...).

VII – apresentar no sistema cardiorrespiratório: má formação de qualquer parte do aparelho cardiorrespiratório, anomalias genéticas e(ou) congênitas; insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, insuficiência valvular cardíaca; infarto agudo do miocárdio; bloqueios e(ou) qualquer outro transtorno da condução; retrações/abaulamentos torácicos; sopros cardíacos; arritmias cardíacas; lesões valvulares; doença reumática cardíaca; doença hipertensiva (essencial ou secundária); hipotensão; insuficiência respiratória de qualquer etiologia, asma, bronquite; cicatrizes operatórias toraco-cardíacas; endocardites, miocardites, pericardites; infecções agudas ou crônicas (e(ou) suas sequelas) das vias aéreas em qualquer porção; enfisema pulmonar; doença pulmonar obstrutiva crônica, bronquectasias, pneumoconioses, pneumonites, edema pulmonar; afecções necróticas/supurativas e abscessos das vias aéreas superiores e inferiores; doenças da pleura; doenças infectocontagiosas; antecedentes de pneumotórax e(ou) derrame pleural; traqueostomias; tumores benignos e(ou) malignos deste sistema;”

Trecho que declara a inaptidão do candidato:

“(...). Estando o candidato portanto inapto devido a seguinte condição evidenciada em exame de ecocardiograma: comunicação interatrial – Alteração em pressão arterial identificada em avaliação médica”

No caso dos autos, os documentos médicos apresentados pelo agravado, inclusive pareceres especializados, atestam que a condição identificada (comunicação interatrial tipo
Ostium Secundum
, sem repercussão clínica ou hemodinâmica) não compromete sua aptidão funcional para o desempenho das atividades militares.

Portanto, embora o edital elenque genericamente certas doenças como causas de inaptidão, é exigível da banca a análise individualizada do caso concreto, observando o princípio da razoabilidade, sob pena de nulidade do ato por ausência de motivação específica.

Desse modo, não identifico comprovada a inaptidão do candidato ora agravado, pelo contrário, as provas juntadas foram suficientes para fundamentar a sua condição de apto ao prosseguimento no certame bem como para as atividades policiais, caso passe de todas as fases. Além desses argumentos, destaco que o conjunto probatório, notadamente a aptidão atestada por laudos médicos isentos e a inequívoca aprovação no TAF, revela-se acertada a decisão que autorizou a continuidade do agravado nas etapas subsequentes do certame.

Por fim, não se constata, da leitura da decisão agravada, qualquer extrapolação dos limites jurisdicionais, tendo este Relator promovido análise compatível com os elementos constantes dos autos, nos quais sobressaem os fundamentos técnicos que infirmam a razão invocada para a eliminação do candidato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25048009, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 20/10/2025